Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A LOCADORA. RETENÇÃO DO VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente em parte o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à parte ré a quantia de R$ 1.278,01 (mil duzentos e setenta e oito reais, um centavo). Consta da inicial que a parte recorrente firmou com a parte recorrida contrato de locação de veículo pelo prazo de 6 meses, com a finalidade de utilizá-lo para trabalhar como motorista via aplicativo. Alega que sofreu cobranças indevidas, as quais culminaram com o bloqueio do veículo. Nas razões recursais defende que a controvérsia deveria ser dirimida segundo o Código de Defesa do Consumidor, o qual tem incidência em locações de veículo. Assevera que a parte recorrida realizou condutas abusivas ao efetuar cobranças indevidas e de maneira diversa do contratado, descontando valores já quitados pela parte recorrente, além de impor “circunstâncias absurdas para utilização do veículo”. Sustenta ter suportado dano moral pois necessitava do veículo para trabalhar, vez que era sua única fonte de renda.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25003440). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25003442).
III. A relação estabelecida entre as partes não se qualifica como de consumo pois a parte recorrente não figura como destinatária final do serviço de locação de veículo, uma vez que este era utilizado para prestar serviço como motorista vinculado ao aplicativo UBER (Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, “a contrario sensu”).
IV. Quanto à alegada cobrança indevida, verifica-se que a sentença cotejou atenciosamente as provas apresentadas pelas partes, não tendo a parte recorrente logrado comprovar pagamento superior ao devido no curso da relação contratual. De outro lado, a parte recorrida comprovou a existência do seu crédito, no valor de R$ 1.278,01. Ressalta-se que a existência e o montante do crédito não foram impugnados especificamente no recurso, o qual está restrito à qualificação da relação como sendo de consumo e à ocorrência do dano moral.
V. Verificada a existência do crédito não há que se falar em dano moral, pois a parte recorrida agiu no exercício regular do direito (artigo 188, I do Código Civil) ao direcionar cobranças à parte recorrente e retomar o veículo, pondo fim ao contrato locatício. Sendo assim, a sentença recorrida não merece reparo.
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.